Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710404-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLE ALVES CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por ISABELLE ALVES CARVALHO em face de suposto ato praticado pela Sra. SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, que teria desrespeitado ordem de classificação em concurso público. Sustenta a impetrante, em linhas gerais, ter sido aprovada e classificada na 871a posição para o cargo de agente socioeducativo (Edital no 1, de 25/08/2015 – SECRIANÇA-ESPAM/TECS), restando apenas ser chamada para a 2a Etapa, a saber, a realização do curso de formação. Aduz, entretanto, que a autoridade dita coatora teria conferido interpretação equivocada a decisão judicial que autorizara a participação do candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA (ALAN GUSTAVO RIBEIRO RABELO, nome alterado após casamento) nas demais fases do certame, ensejando a preterição da impetrante. Argumenta, nesse sentido, que a aludida decisão judicial teria se limitado a anular o ato administrativo de inabilitação do candidato ALAN na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, permitindo a ele a continuidade no certame. Ocorre, no entanto, que, ainda segundo a narrativa contida na inicial, a autoridade coatora teria cumprido a determinação judicial de maneira incorreta, pois permitiu ao candidato ALAN, classificado na posição 907a ao final da 1a Etapa, a imediata inscrição no curso de formação, em detrimento a todos os demais candidatos que o precediam, notadamente a própria impetrante. Finaliza a narrativa do contexto fático alegando que, após a conclusão do curso de formação, em razão da pontuação obtida no curso em comento, o candidato ALAN passou a ostentar a posição 720a na classificação geral, o que lhe permitiu a nomeação e posse o cargo de agente socioeducativo. Discorre a respeito da disciplina legal concernente ao mandado de segurança, colaciona jurisprudência de abono a sua tese, em especial a alusiva ao direito de nomeação de candidato em casos de preterição, e, ao final, pugna pela concessão da segurança, inclusive com pedido liminar, visando à realização de curso de formação, de modo que lhe seja autorizada a participação e uma vez aprovada, seja determinada a sua nomeação e posse no cargo pretendido. Sem preparo, uma vez que a impetrante requer o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ademais, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/09. Trata-se, assim, de prazo decadencial que, salvo disposição legal em contrário, não se suspende e não se interrompe, nos termos do artigo 207 do Código Civil. No caso em apreço, restou claro da petição inicial, que o ato administrativo impugnado pela impetrante foi o Edital no 45, que convocou o candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA para realização de curso de formação. Cite-se, inclusive, excerto da petição inicial (Id. 34124970): “ a Secretaria De Estado De Justiça e Cidadania do Distrito Federal ao cumprir a determinação judicial de maneira errônea não respeitou a decisão de maneira correta e nem a ordem de classificação dos candidatos, tendo convocado o candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA para realização do Curso de Formação Profissional e logo após para a Prova de Verificação de Aprendizagem do Curso de Formação Profissional do concurso público para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo (DOC 07 EDITAL No 45, CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO e DOC 10 EDITAL No 49 - SECRIANÇA-ATRS, DE 15 DE AGOSTO DE 2018)”. Em suas razões, a impetrante aduz que a convocação do referido candidato para realização de curso de formação ocorrera de forma errônea, uma vez que deveria ter aguardado a convocação dos candidatos em classificação inferior. Alega, ainda, que a convocação em questão possibilitou ao candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA a realização extemporânea do referido curso, o que culminou em obtenção de pontuação referente a tal etapa, antes dos demais candidatos, alterando a ordem classificatória, tendo sido nomeado e empossado antes dos demais. Ocorre que o ato impugnado, qual seja, o EDITAL No 45 - SECRIANÇA-ATRS, fora publicado em 14/05/2018 (Id. 34124984), enquanto o presente mandamus fora impetrado apenas em 04/04/2022, quando já passados 04 anos da ciência do referido ato pelo impetrante. Assim, havendo manifesta decadência do prazo legal para a impetração da presente ação mandamental, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono julgados deste eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELO PREJUDICADO. 1. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Transcorrido aproximadamente 1 ano entre a ciência do ato impugnado e a impetração do mandamus, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito à utilização da via mandamental. 2. Remessa oficial conhecida e provida para reconhecer a decadência e julgar extinto o processo com resolução do mérito. Apelação prejudicada. (Acórdão 1373654, 07060290420208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA EXIGÊNCIA DO EDITAL. 120 DIAS. DECADÊNCIA. 1. A insurgência do candidato contra os termos do edital do concurso deve ser deduzida, pela via do Mandado de Segurança, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da Lei 12.016/2009), contados da publicação do edital do certame, sob pena de decadência do direito. 2. Ainda que considerada a data da exclusão do candidato do certame, foi desrespeitado o prazo para exercício do direito de impetração de mandado de segurança. 3. Prejudicial de decadência acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1164344, 07074994120188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL deste Mandado de Segurança e declaro extinto o processo com resolução do seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem honorários, diante da expressa vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora